Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR PROPORCIONAL À FRAÇÃO IDEAL. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. DÉBITO CONDOMINIAL. MORA EX RE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA TAXA CONDOMINIAL INADIMPLIDA.
I. O condômino é obrigado ao pagamento das taxas condominiais instituídas proporcionalmente à sua fração ideal, nos termos dos artigos 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, do Código Civil.
II. O pagamento das taxas condominiais constitui fato extintivo da obrigação e por isso deve ser demonstrado pelo condômino, consoante a inteligência dos artigos 319 e 320 do Código Civil e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida, em conformidade com o disposto no artigo 397 do Código Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.